Tribunal: TJMT
Processo: 1051852-76.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1051852-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE - CPF: 108.346.801-49 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LUCIANA DIAS CORREA - CPF: 536.604.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1051852-76.2019.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:
MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO
. MONTAGEM DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIO FORMAL. RESTITUIÇÃO EM FORMA SIMPLES
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que declarou a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado, determinando a cessação dos descontos em folha de pagamento e a devolução em dobro dos valores descontados da parte autora.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o recurso preenche os requisitos da dialeticidade recursal, a despeito da alegação de sua ausência pela parte apelada; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado e para a forma da restituição dos valores indevidamente descontados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, pois o recurso de apelação ataca de forma específica os fundamentos da sentença, demonstrando conexão lógica entre os argumentos recursais e a decisão recorrida.

4. Os contratos impugnados não foram apresentados em sua forma original, impossibilitando a realização plena de perícia grafotécnica. A perícia oficial apontou indícios de montagem documental digital.

5. A ausência de comprovação do depósito dos valores em conta da parte autora, aliada à falha na apresentação de documentos originais, fragiliza a defesa do banco e afasta a presunção de validade do contrato.

6. Dada a inversão do ônus da prova, cabia ao banco demonstrar a regularidade do negócio, o que não se concretizou nos autos.

7. Quanto à restituição dos valores descontados, não se verifica dolo específico ou má-fé suficiente para autorizar a repetição em dobro, devendo o indébito ser devolvido na forma simples.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença no ponto relativo à forma de devolução dos valores, que deverá ocorrer de maneira simples, mantida a nulidade dos contratos e a suspensão dos descontos.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura ausência de dialeticidade recursal quando o recurso impugna de forma lógica e específica os fundamentos da sentença recorrida.” “2. A ausência de apresentação dos contratos originais e de comprovação do depósito dos valores contratados, aliada a indícios periciais de montagem documental, autoriza a declaração de nulidade do contrato por vício formal.” “3. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples quando ausente a comprovação de má-fé.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1051852-76.2019.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:
MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito, ajuizada por
Marizete Neves da Cruz Sodré
.

Na origem, a autora alegou que, embora tenha aceitado proposta de empréstimo no valor de R$ 4.236,71 por meio de contato telefônico com correspondente bancário, jamais assinou qualquer contrato físico ou recebeu valores superiores àquele informado.

Sustenta que dois contratos distintos foram celebrados com apenas um dia de intervalo, sendo o segundo um suposto refinanciamento do primeiro, com condições financeiras distintas e desfavoráveis, sem que houvesse ciência ou consentimento válido.

A instituição financeira defende a legalidade da contratação, afirmando ter havido anuência da autora e que os valores pactuados foram efetivamente creditados em sua conta bancária, além de ressaltar que as assinaturas constantes dos contratos são compatíveis com os padrões grafotécnicos da demandante.

A sentença recorrida declarou a nulidade dos contratos por vício de consentimento e ausência de prova válida da contratação, determinando a cessação dos descontos em folha e condenando o banco à devolução
em dobro
dos valores descontados, rejeitando, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, o banco interpõe apelação, requerendo a reforma da sentença, sob o argumento de validade dos contratos firmados e da inexistência de má-fé que justificasse a devolução em dobro.

Contrarrazões no Id. 303475470, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

Trata-se de exame da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida pela parte apelada em suas contrarrazões, ao fundamento de que o recurso de apelação interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, reproduzindo, em essência, os mesmos argumentos lançados na contestação.

A preliminar, no entanto,
não comporta acolhimento
.

Conforme dispõe o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente apresentar as razões de fato e de direito que ensejam a reforma da decisão recorrida, observando o princípio da dialeticidade, que exige a impugnação dos fundamentos centrais do julgado.

No caso em análise, o recurso de apelação apresentado pelo banco, embora de fato reitere diversos argumentos já ventilados em sua peça de defesa,
não se limita à repetição automática ou genérica de tese anteriormente articulada
, tampouco deixa de atacar os fundamentos específicos da sentença.

O apelante impugna de forma expressa a conclusão judicial quanto à nulidade contratual por vício de consentimento, bem como questiona a condenação à devolução em dobro dos valores descontados, invocando, inclusive, a ausência de má-fé.

Portanto, há conexão lógica e direta entre os fundamentos da sentença e os argumentos recursais apresentados, o que revela o cumprimento do ônus argumentativo mínimo exigido pelo ordenamento.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos reside na validade de dois contratos de empréstimo consignado formalizados entre a autora e o banco apelante, identificados sob os nºs 00128582468 e 00128672190.

Segundo alega a parte autora, houve falha na prestação do serviço, ausência de informação clara e completa, bem como vício de consentimento, já que não teria assinado nenhum documento físico nem recebido os valores contratados de forma integral em sua conta bancária.

A instrução probatória revelou que os contratos impugnados não foram apresentados em sua forma original pela instituição financeira, o que dificultou a completa análise grafotécnica por parte da perícia oficial.

Ainda assim, o laudo pericial, embora tenha apontado
similaridade gráfica
entre as assinaturas questionadas e os padrões da autora, foi enfático ao destacar que as peças contratuais apresentam
sinais inequívocos de montagem documental
, supostamente realizada por meios digitais.

Tal constatação compromete a validade formal dos instrumentos e, em conjunto com a ausência de comprovação de depósito dos valores contratados na conta da autora, fragiliza a tese defensiva da regularidade do negócio jurídico.

A falta de apresentação das vias originais dos contratos impõe ônus probatório à parte requerida, ainda mais sob a égide da inversão do ônus da prova, regularmente deferida no feito com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de comprovante de transferência bancária para a conta de titularidade da autora, aliada à constatação pericial de vício formal nos documentos apresentados, afasta a presunção de validade das contratações.

Todavia, no que tange à condenação à devolução
em dobro
dos valores descontados, impõe-se ajuste.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores exige, para tal condenação,
a demonstração inequívoca de má-fé
por parte do fornecedor, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, apesar das inconsistências verificadas na formalização do contrato, não há nos autos elementos seguros que permitam afirmar a intenção dolosa da instituição financeira em causar prejuízo à consumidora.

A ausência de boa-fé objetiva é evidente, mas não se identifica dolo específico que justifique penalidade de repetição em dobro.

Assim, a devolução dos valores descontados deve ser mantida, mas
de forma simples
.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
reformar a sentença no ponto relativo à forma de repetição do indébito
, que deverá ser feita
na forma simples
, mantendo-se, no mais, a decisão proferida, inclusive quanto à declaração de nulidade dos contratos e à cessação dos descontos em folha.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal, ante ao parcial provimento do apelo interposto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025